Tribunal: TJDFT
Processo: 0729099-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729099-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LEILA APARECIDA DE JESUS REU: ELEUZA VAZ DE BARROS MACEDO D E S P A C H O Vistos e etc. Antes do saneamento do processo, duas providências são necessárias. DO PEDIDO DE PROVA ORAL DA AUTORA Ao responder o despacho de especificação de provas (ID 49967626), a ré requereu o julgamento antecipado do feito (ID 51386973 - Pág. 3). A autora, contudo, requereu “o depoimento pessoal da Requerida” (ID 50987496). Note-se que para a análise do pleito de provas devem ser considerados os critérios de necessidade e adequação, cabendo à parte justificar de forma clara que fatos controvertidos que pretende demonstrar com a prova oral pretendida. Todavia, a autora não faz tal justificação de forma clara. Logo, deverá a autora, ante o contexto dos autos, demonstrar efetivamente a necessidade e pertinência da prova oral postulada. DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA RÉ Em sua contestação (ID 49867916) a ré, ELEUZA VAZ DE BARROS MACEDO, alega que não estaria em condições de arcar com as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio e/ou de sua família. Requer o benefício da justiça gratuita. Sobre esse ponto específico, é bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida na fase de recurso (art. 99, do CPC). Analisando os autos, denota-se que para a apreciação do pedido de gratuidade da ré, faz-se necessária maior comprovação da alegada hipossuficiência, não bastando apenas a declaração acostada. Destarte, deverá a ré carrear aos autos cópias dos seus três últimos comprovantes de renda (contracheque/holerite), cópias dos extratos bancários e de cartão de crédito dos últimos três meses e, ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. DISPOSITIVO Ante o exposto, determino a intimação: (A) da autora para justificar a necessidade do pedido de depoimento pessoal da ré; (B) da ré, facultando-lhe a possibilidade de comprovar que a renda que percebe estaria comprometida com despesas necessárias a sua subsistência e da sua família, sob pena de indeferimento do pedido. Cumpra-se. Após, retornem-me os autos conclusos para decisão de saneamento. Publique-se. Brasília, 23 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator